Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação, se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades adquirir e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
5. Recurso parcialmente provido.